Tribunal: TJDFT
Processo: 0734709-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734709-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA DESPACHO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opõe embargos de declaração em face do acórdão (ID 31616046 - p. 1), apontando contradição. Ante a possibilidade de se conferir efeitos infringentes ao recurso, intime-se o embargado LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA, assistido pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 19:28:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator